Tribunal: TJES
Processo: 0013842-25.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013842-25.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO VESOLA BORGES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132, STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO.
DOCU
M
ENTOS INDISPENSÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Nos termos da orientação vinculante exarada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

II. Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma,
impositiva a manutenção sentencial que julgou procedente o pleito exordial em ação de busca e apreensão
.

III. N
ossa jurisprudência pátria manifesta-se no sentido de que “
De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são a notificação comprobatória da mora do devedor e o instrumento do contrato de alienação fiduciária”
, documentos estes que compõem o presente feito juntamente
a
planilha com demonstrativo do respectivo débito.
Precedentes.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013842-25.2017.8.08.0011

APELANTE:
RENATO VESOLA BORGES

APELAD
O
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA: DRA.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENATO VESOLA BORGES
em face de
sentença
proferida em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada
por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em seu desfavor
,
cujo
decisum

julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, ora apelado.

Em suas razões recursais, sustentou o apelante,
em suma,
não ter se perfectibilizado sua constituição em mora,
sobretudo porque
o AR respectivo voltou
p
elo motivo “
endereço insuficiente
”,
bem como por não terem sido juntados documentos essenciais à propositura da demanda.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

Pois bem. De pronto, uma análise mais acuidada do presente feito revelou que
ter
o
recorrente
formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça,
acerca do qual nada deliberou o juízo de origem, merecendo tal panorama o seguinte tratamento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo’ (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela” (
STJ,
EAREsp 731.176/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2021, DJe 22/03/2021).

Nessa esteira, tenho por amparado o recorrente pelo benefício tratado no artigo 98 do CPC, restando dispensado o recolhimento do preparo.

Ultrapassada tal questão, como é cediço, a Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada “
mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.025.222/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Nesse diapasão, quadra salientar a recente compreensão vinculante firmada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
TEMA REPETITIVO 1132
, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, segundo a qual “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Veja-se, portanto, que à constituição da mora, dispensa-se o efetivo recebimento da notificação, bastando o envio da notificação ao endereço fornecido no contrato.

No caso concreto, o endereço vertido no AR retornado pelo motivo “endereço insuficiente” (fl. 12) corresponde àquele constante do contrato entabulado entre as partes (fl. 08), restando, assim, satisfeito o requisito legal a permitir dizer constituído em mora o apelante.

Acresça-se, ainda, que fora o apelante cientificado pessoalmente do protesto do referido título.

Nesse passo, considerando a novel orientação vinculante do Tribunal da Cidadania e por não vislumbrar razão para excepcionalizar o julgamento paradigma, reconheço a constituição da mora do devedor (Súmula 72, e. STJ), oportunidade em que ratifico a sentença recorrida.

Além disso
, importante consignar que
nossa jurisprudência pátria manifesta-se no sentido de que
“
De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são a notificação comprobatória da mora do devedor e o instrumento do contrato de alienação fiduciária”

(TJES, Apelação cível n.

0000049-20.2021.8.08.0030,
Relatora Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/Aug/2023
), documentos estes que compõem o presente feito juntamente
a
planilha com demonstrativo do respectivo débito.

P
or fim, válido pontuar que
“
Havendo o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, torna-se irrelevante o fato de a propriedade do veículo ainda constar em nome de terceiro, uma vez que se constituiu a propriedade fiduciária, produzindo efeitos perante as partes e terceiros, o que viabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão em face da parte requerida”

(TJES, Apelação Cível n. 5000204-09.2023.8.08.0016, Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2023),
cenário este que amolda-se ao caso presente
(fl. 10)
.

À luz do exposto
,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade na qual majoro a verba honorária para 12%, com observância da gratuidade de justiça em favor do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%, com observância da gratuidade de justiça em favor do recorrente
.